Tribunal: TJDFT
Processo: 0001732-03.2017.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. DEVER DE CUIDADO. OMISSÃO IMPRÓPRIA. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese retratada neste caso, do conjunto fático-probatório carreado aos autos, não se extrai a prova necessária para suportar uma condenação por homicídio culposo, acima de qualquer dúvida, inexistindo demonstração efetiva do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte.
2. É cediço que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.